Tribunal: TJMT
Processo: 0012492-51.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012492-51.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDIONOR FEITOSA DE OLIVEIRA - CPF: 303.764.751-53 (RECORRENTE), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ADEVALDIR SOUZA LIMA - CPF: 702.940.301-07 (RECORRIDO), ESTELA DA SILVA CARVALHO - CPF: 026.557.201-05 (VÍTIMA), GREIDIMAR MAGALHAES DA SILV A- Policial Militar (TESTEMUNHA), ADEVALDIR SOUZA LIMA - CPF: 702.940.301-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2o, VI, c.c. art. 14, II, do Código Penal), por ter desferido múltiplos golpes de faca contra sua ex-companheira após discussão em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa; (iii) determinar se existem elementos suficientes para a pronúncia ou se é caso de impronúncia ou desclassificação; e (iv) analisar a manutenção da qualificadora do feminicídio.

III. Razões de decidir:

1.

A expressão "só não conseguiu consumar o seu intento criminoso em razão da intervenção de terceiros" utilizada na decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem, mas mera descrição técnica do crime tentado, conforme definição legal do art. 14, II, do Código Penal.

2.

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, que será objeto de análise pelo Tribunal do Júri.

3.

A tese de legítima defesa não se mostra manifestamente comprovada, havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, o que impede o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta fase processual.

4.

O conjunto probatório, composto pelo laudo pericial que atesta múltiplos ferimentos por arma branca, depoimentos testemunhais e declarações da vítima, indica a presença de animus necandi, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal.

5.

A qualificadora do feminicídio não se mostra manifestamente improcedente, havendo elementos que indicam que o crime foi praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não configura excesso de linguagem a descrição técnica dos elementos do crime na decisão de pronúncia, quando ausente juízo de certeza sobre a culpabilidade. 2. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente, não sendo cabível quando há versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos. 3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia do acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 25, 121, §2o, VI, §2o-A, I; CPP, arts. 413, 414, 415, 419.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLAUDIONOR FEITOSA DE OLIVEIRA
contra decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inciso VI (feminicídio), c.c. art. 14, II, do Código Penal, tudo nos termos do §2o-A, inciso I (violência doméstica e familiar)
.

Consta dos autos que, no dia 20 de novembro de 2018, por volta das 06h05min, em via pública, na Rua 20, quadra 115, em frente à residência de no 09, no Bairro Pedra Noventa, comarca de Cuiabá (MT), o denunciado CLAUDIONOR FEITOSA DE OLIVEIRA, por motivo fútil e se prevalecendo de relações íntimas de afeto, tentou matar sua ex-convivente Estela da Silva Carvalho, não obtendo êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo a denúncia, o acusado e a vítima foram conviventes, tendo terminado o relacionamento aproximadamente sete meses antes do fato, passando a vítima a conviver com o sobrinho do acusado, Adevaldir Souza Lima. Na data dos fatos, a vítima chegou à residência do acusado para cuidar da genitora dele, que é cadeirante, mas não foi autorizada a entrar no imóvel, iniciando-se uma discussão. Nervosa com a situação, a vítima ateou fogo em algumas roupas do acusado, que, irresignado, a atacou com uma faca, golpeando-a várias vezes e proferindo ameaças de morte.

A denúncia foi recebida em 03/05/2019, conforme decisão acostada ao ID 42059201-117. O acusado apresentou defesa prévia oral ao ID 42059201-189. Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu, conforme termos de audiência de instrução de IDs 42059201-187/189, 105207151-1/2, 168035118 e 198700880.

Em sentença de ID 114875942, foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao crime de omissão de socorro imputado a Adevaldir Souza Lima.

Após a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais na forma de memoriais escritos (ID 200947079), pugnando pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em suas alegações finais (ID 201772582), requereu: a absolvição sumária do acusado em razão da excludente de ilicitude de legítima defesa; a impronúncia pela ausência de prova robusta de autoria; a desclassificação para lesão corporal diante da ausência de animus necandi ou reconhecimento da desistência voluntária; e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio.

A MM. Juíza de primeiro grau, em decisão de ID 204693745, pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso VI (feminicídio), c.c. art. 14, II, do Código Penal, tudo nos termos do §2o-A, inciso I (violência doméstica e familiar), afastando apenas a qualificadora do motivo fútil.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 206840109), alegando, preliminarmente, nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, ao afirmar que o recorrente "só não conseguiu consumar o seu intento criminoso, em razão da intervenção de terceiros". No mérito, requer: a) a absolvição sumária do recorrente (art. 415, IV, CPP), sustentando que agiu em legítima defesa; b) subsidiariamente, a impronúncia (art. 414, CPP); c) ainda subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal (art. 419, CPP); d) em última hipótese, o decote da qualificadora do feminicídio.

Em contrarrazões (ID 209234086), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia e a presença dos requisitos legais para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Rosana Marra (ID 328321870), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, rejeitando a preliminar de nulidade e mantendo a decisão de pronúncia em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa, que alega nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, especificamente quanto à expressão utilizada pela magistrada de que o acusado "só não conseguiu consumar o seu intento criminoso, em razão da intervenção de terceiros".

A alegação não merece prosperar. A decisão de pronúncia, como é sabido, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não podendo o magistrado adentrar profundamente no mérito da causa ou emitir juízos valorativos que possam influenciar indevidamente os jurados. No entanto, isso não significa que o juiz deva se abster de fundamentar adequadamente sua decisão, indicando os elementos que o levaram a admitir a acusação.

No caso em análise, a expressão questionada pela defesa não configura excesso de linguagem, mas mera descrição técnica do crime tentado, conforme a própria definição legal contida no art. 14, inciso II, do Código Penal: "diz-se o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente".

Ao afirmar que o acusado não conseguiu consumar o crime "em razão da intervenção de terceiros", a magistrada apenas descreveu a circunstância alheia à vontade do agente que impediu a consumação do delito, sem emitir juízo de certeza quanto à culpabilidade do réu ou antecipar o mérito da causa.

A decisão de pronúncia deve ser fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal, e o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, não podendo o magistrado limitar-se a afirmações genéricas. No caso, a decisão atacada foi adequadamente motivada, apresentando exposição coerente dos fatos e dos elementos probatórios que apontam a existência do crime e os indícios de autoria.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por excesso de linguagem.

2. MÉRITO

2.1. Da pretensão de absolvição sumária por legítima defesa

A defesa sustenta que o acusado agiu em legítima defesa, alegando que a vítima teria ateado fogo em seus pertences, arrombado a porta de sua residência e avançado contra ele de maneira agressiva, o que teria motivado sua reação defensiva.

O art. 415, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. No entanto, para que seja reconhecida a legítima defesa nesta fase processual, é necessário que a excludente esteja demonstrada de forma clara e inequívoca, sem margem para dúvidas.

No caso em análise, não se verifica a presença incontroversa dos requisitos da legítima defesa previstos no art. 25 do Código Penal. Embora o acusado alegue que a vítima teria ateado fogo em seus pertences e invadido sua residência, não há prova inequívoca da injusta agressão atual ou iminente que justificasse a reação mediante múltiplos golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima.

O conjunto probatório revela versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos. De um lado, o acusado afirma que agiu apenas para se defender, utilizando a faca para afastar a vítima. De outro, os elementos colhidos durante a instrução, especialmente o laudo pericial que atesta múltiplos ferimentos por arma branca em diferentes regiões do corpo da vítima, indicam uma reação desproporcional, incompatível com a mera defesa.

A testemunha Ivone Pereira Costa, que socorreu a vítima, declarou em juízo que esta afirmou categoricamente ter sido atacada pelo acusado Claudionor. O Policial Militar Greidimar Magalhães da Silva, que atendeu a ocorrência, confirmou que a vítima, em estado de choque, repetia os nomes "Claudio" e "Nego", identificando o agressor.

Ademais, o Laudo Pericial n. 1.1.02.2018.015307-01 (ID 42059201-93/98) descreve múltiplas lesões na vítima, incluindo feridas perfuroincisas na região mamilar direita, na região torácica direita, no antebraço esquerdo e no cotovelo direito, com suturas cirúrgicas variando entre dois e cinco centímetros, o que indica a gravidade e multiplicidade dos golpes desferidos.

Diante desse quadro probatório, não é possível afirmar, com a certeza necessária para a absolvição sumária, que o acusado agiu em legítima defesa. Havendo dúvida razoável sobre a ocorrência da excludente de ilicitude, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, não há como acolher o pedido de absolvição sumária por legítima defesa.

2.2. Da pretensão de impronúncia

Subsidiariamente, a defesa requer a impronúncia do acusado, alegando ausência de provas robustas de autoria e materialidade.

O art. 414 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

No entanto, no caso em análise, a materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2018.359205 (ID 42059201-13/15), pelo Laudo Pericial n. 1.1.02.2018.015307-01 (ID 42059201-93/98) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, embora o acusado negue a prática do crime na forma descrita na denúncia, há indícios suficientes de que foi ele quem desferiu os golpes de faca contra a vítima. A testemunha Ivone Pereira Costa declarou em juízo que a vítima, antes de desfalecer, afirmou categoricamente: "foi o Claudio, o Claudionor" (ID 42059201-187/189). O Policial Militar Greidimar Magalhães da Silva confirmou que a vítima, em estado de choque, repetia os nomes "Claudio" e "Nego".

Além disso, a vítima, em seu depoimento prestado na fase investigativa (ID 42059201-33/35), narrou com detalhes a agressão sofrida, identificando o acusado como autor dos golpes de faca e relatando as ameaças por ele proferidas durante o ataque.

Importante ressaltar que, para a pronúncia, não se exige certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. Na fase do judicium accusationis, vigora o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida razoável, o acusado deve ser pronunciado para que a questão seja decidida pelo Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há como acolher o pedido de impronúncia.

2.3. Da pretensão de desclassificação para lesão corporal

A defesa pleiteia, ainda, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, alegando ausência de animus necandi na conduta do acusado.

O art. 419 do Código de Processo Penal estabelece que, quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no §1o do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Para que seja possível a desclassificação nesta fase processual, é necessário que esteja demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de dolo de matar, o que não ocorre no presente caso.

O conjunto probatório indica a presença de elementos que apontam para o animus necandi. O acusado, utilizando-se de uma faca de grandes dimensões (aproximadamente 20 centímetros, segundo a vítima), desferiu múltiplos golpes em regiões vitais do corpo da vítima, incluindo a região torácica, próxima ao coração.

Conforme o Laudo Pericial n. 1.1.02.2018.015307-01 (ID 42059201-93/98), a vítima sofreu ferimentos na região mamilar direita, na região torácica direita, no antebraço esquerdo e no cotovelo direito, necessitando de suturas cirúrgicas. A multiplicidade e a localização dos golpes, em regiões potencialmente letais, indicam a intenção de causar a morte da vítima.

Além disso, segundo o relato da vítima, o acusado, durante a agressão, proferia ameaças de morte, dizendo: "sua vagabunda, sua safada, você é uma vagabunda, não sei o que meu sobrinho quer com você... eu vou te matar porque você tá queimando minhas coisas sua vagabunda..." (ID 42059201-33/35).

A não consumação do crime, conforme apurado, decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a vítima conseguiu fugir e buscar socorro, sendo atendida por terceiros que acionaram a polícia e o SAMU. Não há elementos que indiquem desistência voluntária ou arrependimento eficaz por parte do acusado.

Havendo dúvida razoável sobre a ausência de animus necandi, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, não sendo possível a desclassificação nesta fase processual.

Portanto, não há como acolher o pedido de desclassificação para lesão corporal.

2.4. Do pedido de decote da qualificadora do feminicídio

Por fim, a defesa requer o decote da qualificadora do feminicídio (art. 121, §2o, VI, c.c. §2o-A, I, do Código Penal), alegando que o crime não foi praticado por razões da condição do sexo feminino.

É entendimento pacífico na jurisprudência que, na fase do sumário da culpa, só poderão ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos da incidência da qualificadora, esta deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

No caso em análise, há elementos que indicam que o crime foi praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar. Conforme apurado, o acusado e a vítima foram conviventes, tendo mantido relacionamento amoroso por aproximadamente um ano, e o crime ocorreu após o término desse relacionamento, quando a vítima passou a se relacionar com o sobrinho do acusado.

O contexto fático revela que o crime foi praticado em ambiente doméstico, na residência do acusado, onde a vítima prestava serviços como cuidadora da mãe dele. As circunstâncias do crime, incluindo as ofensas de cunho machista proferidas pelo acusado durante a agressão ("sua vagabunda", "sua safada"), indicam menosprezo à condição feminina da vítima.

A qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, §2o, VI, c.c. §2o-A, I, do Código Penal, incide quando o crime é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, considerando-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. No caso, os elementos probatórios indicam a presença desses requisitos.

Não sendo a qualificadora manifestamente improcedente, não cabe ao juízo singular excluí-la da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Portanto, não há como acolher o pedido de decote da qualificadora do feminicídio.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por excesso de linguagem e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026